Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Decreto n° 911/69 faculta a conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, considerando que esta pressupõe a existência de título executivo e a inadimplência, é essencial que a petição inicial venha acompanhada do respectivo título. Desse modo, pode o Julgador exigir a juntada do título original, em razão dos atributos da incorporação (cartularidade), literalidade, autonomia, independência e abstração que os acometem, além de circulável por simples endosso.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.